Tribunal: TJMT
Processo: 1026978-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO N. 1026978-19.2020.8.11.0000
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus com pedido liminar n. 1026978-19.2020.8.11.0000, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Cleiton Duarte Torres, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barra do Bugres/MT.
Em breve síntese, o Impetrante sustenta que o paciente possui direito a progredir de regime desde 08/09/2020, prestes a completar 04 (quatro) meses, que a defesa protocolou pedido de progressão de regime em 30/11/2020, porém, até o presente momento, o juízo de piso se mantém inerte, como também que não consta nos auto, nenhum tipo de cometimento de falta grave por parte do reeducando, bem como, verifica-se que o reeducando vem cumprido impecavelmente as condições impostas para cumprimento de pena.
Aduz que o período de permanência do paciente num regime mais gravoso, por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo intermediário de cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do apenado, como pessoa humana (art. 1°, III, CF) e prejuízo ao seu direito de locomoção.
Neste contexto, reitera que seja concedida a medida liminar, para conceder a progressão de regime em desfavor de Cleiton Duarte Torres, sendo agora imposto o regime semiaberto ao paciente.
É o relatório.
Decido.
Como visto, trata-se de pedido de reconsideração da decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus com pedido liminar n. 1026978-19.2020.8.11.0000, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Cleiton Duarte Torres, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barra do Bugres/MT.
Pois bem.
Conforme consignado em decisão anteriormente proferida, o pleito de progressão de regime possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservado à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, conforme entendimento do c. STJ, in verbis:
“A progressão de regime constitui pretensão claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento do mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.” (RCD no HC no 410.010/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.11.2017)
Neste sentido, anota-se também julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à progressão de regime. Todavia, o pedido deduzido é inteiramente satisfativo, demandando a análise do próprio mérito da impetração, inviável em juízo de cognição perfunctória e prelibatória, reservando-se ao colegiado, em momento oportuno, o pronunciamento definitivo acerca do mérito”. (HC no 154557/2012 – Primeira Câmara Criminal – 18.1.2013).
Com essas considerações, REJEITA-SE o pedido de reconsideração.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista